Tribunal: TJPA
Processo: 0803851-12.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803851-12.2017.8.14.0015
APELANTE: ANDRYO JANDER MENDES MERGULHAO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECICLAGEM PARA OBTENÇÃO DE CNH. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO QUE DECORREU DE ATO A SER PRATICADO PELO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência do atraso no processo de reciclagem para obtenção de nova carteira nacional de habilitação.

2. Em que pese a demora no trâmite do processo administrativo para obtenção de nova CNH, restou evidenciado que tal fato ocorreu pela remessa dos autos administrativo de volta para o Município de Castanhal, contudo tal medida se fez necessária para a adoção de providência a ser adotada pelo próprio Apelante, uma vez que no requerimento formulado perante o órgão de trânsito, não havia data e assinatura de forma adequada, o que somente foi realizado pelo recorrente no dia 04.09.2017, conforme consta no documento de Num. 3064505 - Pág. 9.

3. O mero atraso no andamento no processo administrativo de reciclagem para obtenção da CNH não possui o condão de ensejar de forma automática a obrigação indenizatória, mormente quando evidenciado que parte do referido atraso decorreu de providência a ser adotada pelo próprio interessado na obtenção do documento.

4. Ademais, também não há comprovação do alegado dano material, uma vez que tal pretensão do recorrente se funda em valores que possivelmente serão desembolsados para o custeio de aulas em simulador, inexistindo, portanto, a comprovação do efetivo dano.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de agosto a 08 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0803851-12.2017.8.14.0015 - PJE) interposta por ANDRYO JANDER MENDES MERGULHÃO contra DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais ajuizada pelo Apelante.

Na petição inicial (Num. 3064467 - Pág. 1/8), o Autor aduziu, em síntese, que teve sua permissão de dirigir cassada ante o cometimento de infração, iniciando em 20 de março de 2017 novo procedimento para expedição de nova permissão. Sustenta que após terem decorridos seis meses do início do procedimento, o Requerido não o concluiu, tendo recebido a informação de que seu prontuário teria sido extraviado. Afirmou que tal ato lhe trouxe prejuízos de ordem material e moral os quais merecem ser reparados. Ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência para obrigar o requerido a autorizar sua reciclagem e, em sentença, a confirmação da tutela com a condenação do Requerido ao pagamento dos danos materiais e morais.

A sentença recorrida (Num. 2395130 - Pág. 1/4) foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aduzidos pela parte autora, resolvendo o mérito da demanda.

Sucumbente, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, observando-se, no entanto, o quanto disposto no art. 98, §3º do CPC, já que deferidos a este os benefícios da gratuidade da justiça.

Torno sem efeito a decisão interlocutória de id. 3938626.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe (...)

Em razões recursais (Num. 3064621 - Pág. 1/6) o Apelante aduz que a demora no início do seu processo de reciclagem ocorreu por culpa exclusiva de um servidor do DETRAN/PA que determinou o retorno do processo para a sede em Belém para que dois atos fossem corrigidos, acarretando em um atraso de 13 meses na autorização do início da reciclagem.

Argumenta que a infração que ensejou a cassação da permissão para dirigir foi utilizar farol “xênon” que não era de fábrica, o que possui a mesma penalidade que infrações gravíssimas, a exemplo da conduta de “dirigir sob a influência de álcool”, pelo que entende deveriam ter sido observados os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Afirma que há a configuração da responsabilidade do Apelado, cabendo a este o direito de regresso contra o servidor que atuou com negligência no processo de reciclagem.

Aduz que deve ser deferido o pedido de indenização por danos materiais correspondentes aos gastos que ainda terá com o pagamento de aulas em simulador, cuja obrigatoriedade não existia à época em que iniciou o seu processo de reciclagem.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 3064625 - Pág. 1/13).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida no duplo efeito (Num. 3282723 - Pág. 1).

Em manifestação (Num. 3338823 - Pág. 1/3) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência do atraso no processo de reciclagem para obtenção de nova carteira nacional de habilitação.

Em regra, para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

No caso, sendo o Apelado ente estatal, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

Pois bem, delimitados os elementos para a responsabilização civil do ente público, passo à análise do dever de indenizar trazido nos autos, o qual, se fundamenta no atraso da transferência da propriedade do veículo adquirido pela Apelante.

Em que pese a demora no trâmite do processo administrativo para obtenção de nova CNH, restou evidenciado que tal fato ocorreu pela remessa dos autos administrativo de volta para o Município de Castanhal, contudo tal medida se fez necessária para a adoção de providência a ser adotada pelo próprio Apelante, uma vez que no requerimento formulado perante o órgão de trânsito, não havia data e assinatura de forma adequada, o que somente foi realizado pelo recorrente no dia 04.09.2017, conforme consta no documento de Num. 3064505 - Pág. 9.

Com efeito, o mero atraso no andamento no processo administrativo de reciclagem para obtenção da CNH não possui o condão de ensejar de forma automática a obrigação indenizatória, mormente quando evidenciado que parte do referido atraso decorreu de providência a ser adotada pelo próprio interessado na obtenção do documento.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
ATRASO NA ENTREGA DA CNH. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO DANO MORAL NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
. I - Tratando-se de ente estatal, este responde objetivamente pelo atos praticados por seus agentes, com base na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual é desnecessária a demonstração de dolo ou culpa na prática do ato ilícito, sendo necessário tão somente a comprovação do dano e o nexo de causalidade. II - Para que caracterize-se o dever de indenizar em razão de danos morais, cabe a quem pleiteia a indenização comprovar os danos extrapatrimoniais que lhe atingiram.
No presente caso, a autora não logrou êxito em comprovar os danos extrapatrimoniais causados em razão do atraso injustificado na entrega de sua CNH
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO – Apelação Cível: 01235148020148090128, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 14/08/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS AJUIZADA POR PARTICULAR EM FACE DO ESTADO DE SANTA CATARINA EM VIRTUDE DA
DEMORA DE RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA E CONDENOU O AUTOR A PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM VIRTUDE DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. 1. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. (A) PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DA DEMORA DA EMISSÃO DA CNH DO AUTOR. TESE AFASTADA. AUTOR QUE EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA COMO MOTORISTA QUE PROTOCOLOU A RENOVAÇÃO DA CNH 8 (OITO) DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO. OCORRÊNCIA DE TRÂMITE NORMAL PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES PSICOLÓGICO, MENTAL E FÍSICO. PORTARIA Nº 136/DETRAN/ASJUR/2010 QUE POSSIBILITA O PROTOCOLO EM ATÉ 60 DIAS ANTES DO VENCIMENTO DA CNH. PROTOCOLO NA EMINÊNCIA DO VENCIMENTO QUE FOI FATOR PRIMORDIAL PARA O ATRASO NA ENTREGA DA CARTEIRA DE MOTORISTA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE IMPOSSIBILITA A PREFERÊNCIA NO TRÂMITE PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA UMA VEZ QUE A CONDUTA DO AUTOR FOI PRIMORDIAL PARA O ATRASO NA ENTREGA DA CHN. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL.
(B) PLEITO DA INVERSÃO DOS ONUS SUCUMBÊNCIAIS IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS QUE DEVERÃO SER SUPORTADOS PELO AUTOR. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 00041632020108240037 Joaçaba 0004163-20.2010.8.24.0037, Relator: Denise de Souza Luiz Francoski, Data de Julgamento: 08/11/2018, Quinta Câmara de Direito Público)

Ademais, também não há comprovação do alegado dano material, uma vez que tal pretensão do recorrente se funda em valores que possivelmente serão desembolsados para o custeio de aulas em simulador, inexistindo, portanto, a comprovação do efetivo dano.

Registre-se ainda, que o pedido de dano material fundado no fato de as aulas em simulador terem surgido após o início do processo de reciclagem não prospera, pois como dito acima, a demora no trâmite do processo administrativo decorreu de ato a ser praticado pelo próprio Recorrente.

Assim, ainda que o caso em análise se trate de responsabilidade civil objetiva, não estando evidenciada qualquer circunstância que tenha ocasionado efetivo abalo moral e material ao Apelante, não há como acolher o pedido indenizatório, ante a ausência de comprovação do dano.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2020